Tribunal: TJDFT
Processo: 0701408-83.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÕES DE FRAUDES, ASSALTOS E GOLPES. CONTRADIÇÕES. VERSÕES DESPROVIDAS DE VEROSSIMILHANÇA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇAO BANCÁRIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Em 6 de julho de 2022, o autor informou ao banco a ocorrência de fraude na conta bancária. Em 15 de agosto, reportou a ocorrência de assalto. No dia seguinte, disse que foi vítima de golpe por um grupo de investimentos. Perante o Procon, apresentou versão diversa.

2. Esse cenário de versões e alegações desprovidas de verossimilhança e sem apoio na prova dos autos é insuscetível de atrair a responsabilidade da instituição bancária.

3. De acordo com a Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

4. Se as versões apresentadas pelo autor – jovem, com formação superior e especialista em tecnologia da informação - são incongruentes e não encontram respaldo na prova, o pedido deve ser julgado improcedente.

5. Recurso conhecido e provido. Voto proferido.

6. Sem custas. Sem honorários.